Tribunal: TJSP
Processo: 2079642-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recuperação judicial – Plano aprovado e homologado – Soberania da assembleia de credores – Exame concreto das cláusulas - Carência, deságio, prazo e forma de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda – Correção monetária indexada pela Taxa Referencial (TR) – Atual inviabilidade – Perda de sua funcionalidade, em especial diante da "contaminação" derivada da tentativa

Ementa:
Recuperação judicial – Plano aprovado e homologado – Soberania da assembleia de credores – Exame concreto das cláusulas - Carência, deságio, prazo e forma de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda – Correção monetária indexada pela Taxa Referencial (TR) – Atual inviabilidade – Perda de sua funcionalidade, em especial diante da "contaminação" derivada da tentativa de sua utilização para atualização de condenações da Fazenda Pública, recentemente rechaçada pelo STF - Divulgação de taxa zero, equivalente à ausência de correção – Previsão de liberação de garantias – Afronta aos artigos 49, §1o e 59 da Lei 11.101, a teor da Súmula 61 deste Tribunal - O credor, individualmente, pode abdicar da garantia constituída em seu favor, mas não pode lhe ser imposta, por meio de cláusula inserida no plano de recuperação, a extinção desta garantia - Precedente do STJ julgado com caráter repetitivo e que resultou na edição de sua Súmula 581 - Invalidade reconhecida - Homologação mantida, com ressalvas - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079642-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Cajuru Indústria e Comércio de Alimentos Ltda (Em Recuperação
Judicial)
Interessado:
Damásio
Consultoria,
Rodrigo
Damasio
de
Oliveira
Epp
(Administrador Judicial)
Comarca: Cajuru
No de origem 1000758-27.2017.8.26.0111
Voto no 16.257
EMENTA
Recuperação judicial
Plano aprovado e homologado

Soberania da assembleia de credores Exame concreto das
cláusulas - Carência, deságio, prazo e forma de pagamento em
consonância com a realidade financeira da recuperanda

Correção monetária indexada pela Taxa Referencial (TR)
Atual inviabilidade Perda de sua funcionalidade, em especial
diante da “contaminação” derivada da tentativa de sua
utilização para atualização de condenações da Fazenda Pública,
recentemente rechaçada pelo STF - Divulgação de taxa zero,
equivalente à ausência de correção Previsão de liberação de
garantias Afronta aos artigos 49, §1o e 59 da Lei 11.101, a
teor da Súmula 61 deste Tribunal - O credor, individualmente,
pode abdicar da garantia constituída em seu favor, mas não
pode lhe ser imposta, por meio de cláusula inserida no plano de
recuperação, a extinção desta garantia - Precedente do STJ
julgado com caráter repetitivo e que resultou na edição de sua
Súmula 581 - Invalidade reconhecida - Homologação mantida,
com ressalvas - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão emitida pelo r. Juízo de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da 3a Vara Cível da Comarca de Cajuru, que, no
âmbito de procedimento concursal instaurado, homologou plano de recuperação e concedeu
recuperação judicial à agravada (fls. 3648/3651
dos autos de origem).
O agravante esclarece, de início, ser
titular de crédito quirografário concursal, igual
ao montante de R$ 234.145,53 (duzentos e trinta e
quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e
cinquenta e três centavos), insurgindo-se contra
a homologação do plano de recuperação judicial,
sob o argumento de terem sido incluídas condições
ilegais e abusivas em suas cláusulas. Assevera
que o deságio de 60% (sessenta por cento) sobre o
passivo da Classe III (Quirografária), que será
pago em quinze anos após o prazo de carência (de
doze meses) contado da decisão da homologação do
plano,
corrigido
pela
Taxa
Referencial
(TR)
acrescida de juros de 3% (três por cento) ao ano,
traduz uma forma de pagamento abusiva, além de
contrariar o disposto nos artigos 406 do Código
Civil de 2002 e 161, §1o do Código Tributário
Nacional e impor sacrifício excessivo aos credores, colacionando julgados anteriores
proferidos pelas Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte. Aduz que a Cláusula 9a
de referido plano prevê a suspensão de execuções
movidas
em
face
aos
sócios,
avalistas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
garantidores e fiadores, com exclusão de seus
nomes dos órgãos de proteção ao crédito e
liberação automática das garantias fidejussórias,
contrariando o artigo 49, §1o da Lei 11.101/2005
e a Súmula 581 do E. Superior Tribunal de
Justiça. Sugere que o prazo de dois anos após a
concessão da recuperação não se coaduna com o
Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito
Empresarial.
Requer
a
suspensão
dos
efeitos da decisão agravada e a determinação para
a apresentação de um novo plano no prazo de
sessenta dias corridos, com designação de nova
Assembleia Geral de Credores no prazo máximo de
noventa dias. Caso não seja esse o entendimento,
pede, ao menos, seja reconhecida a inviabilidade
da previsão de suspensões de ações e execuções em
face
dos
sócios,
avalistas,
garantidores
e
fiadores, bem como da exclusão de seus nomes dos
órgãos de proteção ao crédito e liberação de
garantias, com a concessão de efeito suspensivo
para determinar. Requer, ao final, a declaração de
nulidade das condições de pagamento previstas no
enfocado plano para a Classe III (Quirografária)
e a determinação de apresentação de novo plano
(fls. 01/15).
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo (fls. 102/105) e prestadas informações
judiciais (fls. 108/114).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A agravada, em contraminuta, afirma ser
prerrogativa
dos
credores
a
avaliação
da
viabilidade do plano de recuperação. Aduz que o
percentual de deságio previsto em dito plano não
é abusivo, sendo condizente com sua capacidade
econômica, assim como o prazo para pagamento.
Quanto à suspensão de exigibilidade das obrigações dos avalistas, garantidores e
fiadores, alegam ser deliberação de competência
exclusiva
da
assembleia
de
credores,
privilegiando o recebimento do crédito mediante o
plano, além de evitar duplo recebimento. Destaca
que além da aplicação da Taxa Referencial (TR)
para a atualização monetária, haverá acréscimo de
3%
(três
por
cento)
de
juros
ao
ano,
descaracterizada ilegalidade, invocado, a este
propósito, precedente do E. Superior Tribunal de
Justiça. Sustenta que a correção monetária segue
o previsto no artigo 9o, inciso II da Lei
11.101/2005. Propõe ser soberana a decisão do
órgão máximo representativo dos credores no que
tange
à
supressão
das
garantias
reais
e
fidejussórias, havendo previsão para aplicação
somente nos casos de credores financiadores e
alienação de ativos “a fim de assegurar sempre um
valor igual ou superior ao dos Crédito do
respectivo Credor”, ressaltando a necessidade de
expressa concordância do credor para os casos de
alienação de ativos (Cláusula 4.1.2). Informa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
estar em plena atividade com faturamento mensal
médio de dez milhões de reais. Pugna pela
manutenção da decisão recorrida (fls. 116/126).
O Administrador Judicial noticia que o
plano foi aprovado por 94,02% (noventa e dois
inteiros
e
dois
centésimos
por
cento)
dos
credores presentes na assembleia realizada em 11
de outubro de 2018, que representam 70% (setenta
por cento) do total dos créditos presentes,
inexistindo registro de alegadas ilegalidades
pelo agravante na ata da assembleia realizada.
Opina pela manutenção da homologação do plano
(fls. 200/204).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 126).
É o relatório.
A
decisão
recorrida,
no
âmbito
do
procedimento concursal respectivo, homologou o
plano de pagamentos aprovado em assembleia de
credores e concedeu, como consequência, os benefícios da recuperação à devedora, a recorrida.
Na qualidade de credor, irresignado, o
agravante requer a reforma da decisão recorrida,
com o fim de que as condições de pagamento
previstas para os credores da Classe III (Quirografários) sejam declaradas nulas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
determinada a apresentação de novo plano.
Conforme informações prestadas, reunida
assembleia de credores em segunda convocação, foi
aprovado
plano
de
recuperação
judicial
da
agravada em 11 de outubro de 2018, ocorrendo, a
seguir, sua homologação.
Referido plano obteve aprovação de 100%
(cem
por
cento)
do
total
dos
credores
trabalhistas (Classe I), 85,71% (oitenta e cinco
inteiros e setenta e um décimos por cento) dos
credores
quirografários
presentes,
que
representam 66,31% (sessenta e seis inteiros e
trinta e um décimos por cento) do total dos
créditos desta classe (Classe III), bem como 100%
(cem por cento) dos credores qualificados como
microempresas e empresas de pequeno porte (Classe
IV) (fls. 109).
É
postulada,
agora,
a
revogação
da
homologação por via do presente recurso, afirmada
a falta de observância de ditames legais.
Os credores, reunidos em assembleia, ao
deliberarem
acerca
do
plano
de
recuperação
proposto pela devedora, emitem, no exercício de
sua autonomia privada, declarações de vontade
coletivas, as quais, na hipótese de aprovação,
compõem
um
negócio
jurídico
nominativo
e
plurilateral, o qual, respeitados os quóruns

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
legais, vincula a minoria dissidente e não está
imune à posterior verificação judicial, cabendo,
porém,
seja
efetivado
apenas
um
exame
de
legalidade estrita.
Ressalte-se
que
as
regras
negociais
insertas no plano aprovado precisam, sob pena de
invalidade, respeitar os princípios cogentes de
direito privado e a violação destes princípios
impõem a anulação da cláusula viciada e, até
mesmo, a negativa de homologação judicial (TJSP,
1a Câm. Res. D. Empres., rel. Des. Francisco
Loureiro, j. 28.3.2013; STJ, REsp 1314209/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j.
22.05.2012).
A partir do exercício do voto, cada um
dos itens apresentados no plano de recuperação
judicial foi considerado pelos credores, ocorrendo sua aprovação efetiva, por ampla
maioria, sempre sopesados os variados riscos
envolvidos. Descabe, ao ser apreciado este recurso, ao contrário do aventado pelo
recorrente, realizar uma análise econômica ou
financeira, sendo, ressalte-se, somente feito um
exame técnico jurídico das cláusulas impugnadas.
O plano aprovado, quanto aos créditos
quirografários (Classe III), estabelece que:
“(...) serão liquidados da seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
9
forma: v. Deságio: Será aplicado um deságio
de 60% (sessenta por cento) sobre o valor
da
Lista
de
Credores,
sendo
o
saldo
remanescente de 40% (quarenta por cento);
vi.
Carência
total:
12
(doze)
meses,
contados a partir da Homologação Judicial
do PRJ; vii. Remuneração sobre a parcela:
Correção mensal calculada sobre o saldo
devedor
do
mês
anterior
pela
Taxa
Referencial - TR, divulgada pelo Banco
Central do Brasil - BACEN, acrescido de
juros de 3% a.a. (três por cento ao ano),
calculado a partir da Homologação Judicial
do PRJ; viii. Pagamento de principal e
juros: Pagamento em 180 (cento e oitenta)
parcelas, com início após o período de
carência de principal e juros”.
Foram, de forma escalonada e listada em
quinze itens subsequentes, especificadas as parcelas acima referidas, de quantificadas
proporcionalmente ao valor de cada crédito, com
vencimento a partir do último dia útil susequente
ao final do período de carência (fls. 61/63).
O deságio de 60% (sessenta por cento) foi
aprovado pelos credores, por ampla maioria, não
estando caracterizado pagamento insignificante e
que poderia ser declarado como abusivo, mostrando-
se
a
fórmula
de
pagamento
estatuída
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
10
consonância
com
a
realidade
financeira
da
recuperanda, já tendo sido admitido por esta
Câmara Reservada, percentual similar ou, até
mesmo,
superior
(pe,
AI
2248516-14.2015.8.26.0000,
AI
2247384-19.2015.8.26.0000
e
AI
2249187-37.2015.8.26.0000).
O prazo de quinze anos para pagamento e a
carência de doze meses não violam ou contrariam a
Lei 11.101/2005, tendo sido frisado, em várias
oportunidades, por esta Câmara Reservada (pe, AI
0103863-21.2013.8.26.0000,
também
de
minha
relatoria), a necessidade de que seja modulada a
contagem do prazo relativo ao período de supervisão judicial (artigo
61,
“caput”
da
referida
Lei
11.101),
de
dois
anos,
para
resguardar a posição dos credores, o que, mais
recentemente, resultou na edição do Enunciado II
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que ordena, para a efetiva
fiscalização da atuação da recuperanda e proteção
dos credores, só possa ser considerado iniciado o
invocado prazo legal após o término da carência
ajustada.
No mais, com relação aos juros de mora e
à correção monetária, salienta-se que a aprovação
do plano decorreu da livre manifestação da
vontade coletiva expressa na assembleia, a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
11
da colheita dos votos dos credores, não sendo
cabível uma revisão voltada para a adoção de
critérios dotados de pura subjetividade quanto ao
que pode ser considerado melhor ou pior, deixando
de lado esta vontade coletiva manifestada em
assembleia.
Esta Câmara Reservada tem evoluído no
entendimento de que a fixação de prazos de
carência, o estabelecimento de percentuais de
deságio, a adoção de um índice ou outro de
correção monetária ou, até mesmo, a abdicação de
juros remuneratórios colocam-se no âmbito da
autonomia
privada
e
devem
ser
deixadas
à
deliberação coletiva dos credores, não havendo,
senão
diante
de
abusividade
ou
ilegalidade,
espaço para uma revisão judicial das cláusulas
respectivas (pe, AI 2084564-19.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Hamid
Bdine,
j.
19.10.2016;
AI
2249187-37.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Teixeira
Leite, j. 20.04.2016).
Nesse sentido, quanto a esta mesma questão, cabe reproduzir as palavras do
Desembargador Teixeira Leite, enfatizando que:
“Quanto aos juros, devemos primeiro
destacar
que
juros
remuneratórios
(remuneração do capital), não se confundem
com juros moratórios (em razão da mora).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Enquanto o primeiro decorre de estipulação
entre as partes, o segundo possui previsão
legal no art. 406 do CC, podendo ser
aplicado
independentemente
de
previsão
contratual em caso de mora do cumprimento
da obrigação estabelecida entre as partes.
No caso, da fundamentação utilizada pelo
agravante, infere-se que está se insurgindo
contra a ausência de previsão de juros
remuneratórios. Com relação a essa espécie
de juros, cuja aplicação não decorre de
imposição da lei, mas de contrato celebrado
entre as partes, podem credores e devedores
avençar sobre sua eventual redução ou
exclusão,
sem
que
essa
deliberação
represente ilegalidade. Ou seja, as partes
têm plena liberdade para decidir pela
previsão de incidência ou não de juros
remuneratórios sobre as dívidas objeto do
plano. E se, como, no caso, decidiram pela
sua não incidência, tal decisão deve ser
mantida, pois não está sujeita a controle
judicial”
(TJSP,
AI
2249187-37.2015.8.26.0000, 1a Câm. Res. D.
Empr.,
Rel.
Des.
Teixeira
Leite,
j.
20.04.2016).
Ora,
admitida
a
possibilidade
de
abdicação da incidência de juros moratórios, nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
13
impediria a fixação de taxa mais baixa do que a
legal.
Há,
no
entanto,
quanto
à
correção
monetária, uma ressalva necessária.
Ainda que a fórmula de atualização deva
ser estabelecida entre as partes, o índice
previsto no plano homologado não está mais
atrelado a esta função e perdeu, concretamente, a
possibilidade
de
atender
a
finalidade
de
contrapor a perda de valor do padrão monetário
nacional, o real.
Com efeito, a Taxa Referencial (TR),
atualmente, tem sido publicada pelo Banco Central
do Brasil (já há mais de dois anos) com alíquota
igual a zero, o que equivale à ausência de
correção monetária, subsistindo um perdão forçado
ou uma apropriação camuflada de valores, o que
não se pode admitir.
O artigo 1o, “caput” da Lei 8.177/1991
previu
que
a
Taxa
Referencial
(TR)
seria
“calculada a partir da remuneração mensal média
líquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo
captados nos bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos múltiplos com carteira
comercial ou de investimentos, caixas econômicas,
ou dos títulos públicos federais, estaduais e
municipais”; porém, sua divulgação depende da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
14
autoridade monetária, que retirou sua funcionalidade, em especial diante da “contaminação” derivada da tentativa de sua
utilização para atualização de condenações da
Fazenda Pública. Esta tentativa foi rechaçada
pelo E. Supremo Tribunal Federal, reconhecida, em
julgados recentes (RE 870947, Pleno, rel. Min.
Luiz Fux, j. 20.09.2017; ADI 5348, Pleno, rel.
Min.
Cármen
Lúcia,
j.
11.11.2019),
a
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n.
9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009,
restando fixado que: “A correção monetária e a
inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que
os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela
qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.”
Não há como deixar de reconhecida a
ilegalidade de utilização do índice eleito, dada
sua inocuidade, impondo-se sua substituição, de
maneira que a correção monetária seja calculada,
como esta Câmara Reservada diante de conjuntura
idêntica, com aplicação da Tabela Prática deste
Tribunal (TJSP, AI 2124403-46.2019.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.
Des. Azuma Nishi, j. 04.03.2020).
Assiste, também, razão ao agravante em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
15
relação à parte da Cláusula 9a de referido plano,
que prevê:
“A partir da Homologação Judicial do
PRJ e uma vez iniciadas as obrigações
assumidas, as ações e execuções então em
curso contra a Recuperanda, seus sócios,
afiliadas e garantidores, avalistas ou
fiadores, ficarão suspensas, e os nomes
destes, serão excluídos do rol dos órgãos
de proteção ao credito (Serasa, SPC, entre
outros), sendo que os respectivos Credores
deverão
buscar
a
satisfação
de
seus
Créditos conforme os exclusivos termos e
condições previstos neste PRJ. Uma vez
cumpridos todos os pagamentos previstos
neste PRJ, os Credores automaticamente
liberam todos os avais e as garantias
fidejussórias outorgadas pelos sócios da
Recuperanda, e seus respectivos cônjuges,
e/ou afiliadas e garantidores.”
Ora, a liberação automática de avais e
outras garantias fidejussórias, como decorrência
automática da homologação do plano, não pode
prevalecer.
Há uma insuportável afronta aos artigos
49, §1o e 59 da Lei 11.101, a teor da Súmula 61
deste Tribunal, O texto legal é muito claro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
16
criando limitação específica no sentido de limitar os efeitos da novação derivada da recuperação judicial à própria devedora recuperanda e salvaguardando as garantias
pessoais oferecidas por terceiros, que só podem
ser extintas ou limitadas em sua eficácia a
partir da manifestação de vontade individual do
credor beneficiário.
O credor, individualmente, pode abdicar
da garantia constituída em seu favor, mas não
pode lhe ser imposta, por meio de cláusula
inserida no plano de recuperação, a extinção
desta garantia. Cláusula com tal teor contraria a
regra
inscrita
na
lei
vigente
e,
como
consequência, é inválida.
Sobre a matéria, inclusive, o E. Superior
Tribunal de Justiça adotou o mesmo entendimento,
cristalizado em julgado proferido com caráter
repetitivo e que resultou na edição de sua Súmula
581, cuja ementa merece ser reproduzida:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO
STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO
OU
EXTINÇÃO
DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
17
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III,
E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para
efeitos
do
art.
543-C
do
CPC:
"A
recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das execuções
nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores
solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso
III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2.
Recurso
especial
não
provido.
(REsp
1333349/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
26/11/2014, DJe 02/02/2015)
A invalidade desta parcela da cláusula
enfocada, portanto, sem nenhuma dúvida, merece
ser reconhecida.
Frente ao artigo 58, “caput” da Lei
11.101, não há, enfim, motivação específica para
que o plano aprovado deixe de ser homologado,
feitas, no entanto, duas ressalvas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079642-90.2020.8.26.0000 -Voto no
18
É, em acréscimo, negada homologação à
parcela
da
Cláusula
7.3.1,
“vii” do plano aprovado, reconhecida a inviabilidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como
indexador da correção monetária, devendo ser
substituída pela Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça, o mesmo ocorrendo com respeito à parcela
de sua Cláusula 9a eivada de invalidade, que
previu a liberação automática de avais e garantias fidejussórias, conforme acima explicitado. Dá-se, por isso, nos termos acima,
provimento parcial ao presente agravo.
Fortes Barbosa
Relator